Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-26.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705790-26.2022.8.07.0019 RECORRENTE: ENOQUE DOS SANTOS CARDOSO ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Nulidade. Desclassificação. Atenuante. Causa de aumento. Arma de fogo apreendida. Perícia. Necessidade. 1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que o acusado cometeu crime poucos minutos antes da ação policial - o veículo utilizado no roubo, conforme a placa informada pela vítima, estava na garagem da residência do réu, e os policiais chegaram ao local pouco tempo após o crime - e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime – pertences subtraídos da vítima - será destruída ou ocultada, regular o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial. 2 – Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se o roubo foi cometido mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo. 3 - A confissão espontânea não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante súmula 231 do e. STJ. 4 - Até que seja cancelada a súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral. 5 - A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva. Contudo, apreendida a arma de fogo, necessária perícia para provar que é eficiente para efetuar disparos e que, por isso, existiu potencialidade lesiva. 6 - Apelação provida em parte. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Penal, apontando a nulidade da prova angariada, porquanto obtida mediante violação de domicílio; b) artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 68, ambos do Código Penal, sob o fundamento de que a presença da atenuante da confissão espontânea deve, necessariamente, conduzir a pena à patamar inferior ao mínimo legal; c) artigos 44 e 157, caput, ambos do Código Penal, defendendo a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos crimes perpetrados mediante a utilização de simulacro de arma de fogo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o inconformismo não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, 68, ambos do CPP, 44 e 157, caput, do CP. Isso porque em relação à possibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal, pelo reconhecimento de atenuantes, e quanto à eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos casos de crime de roubo perpetrado mediante a utilização de simulacro de arma de fogo, o STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.117.068/PR - Tema 190, e REsp 1994182/RJ – Tema 1.171, decidiu que: Tema 190 RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65 E 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 6.368/76. COMBINAÇÃO DE LEIS. OFENSA AO ART. 2.o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 33, § 4.o, DO ART. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Desde que favorável ao réu, é de rigor a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06, quando evidenciado o preenchimento dos requisitos legais. É vedado ao Juiz, diante de conflito aparente de normas, apenas aplicar os aspectos benéficos de uma e de outra lei, utilizando-se a pena mínima prevista na Lei n.o 6.368/76 com a minorante prevista na nova Lei de Drogas, sob pena de transmudar-se em legislador ordinário, criando lei nova. 5. No caso, com os parâmetros lançados no acórdão recorrido, que aplicou a causa de diminuição no mínimo legal de 1/6 (um sexto), a penalidade obtida com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, ao caput do mesmo artigo, não é mais benéfica à Recorrida. 6. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, i) afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal e ii) reconhecer a indevida cisão de normas e retirar da condenação a causa de diminuição de pena prevista art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, que no caso é prejudicial à Recorrida, que resta condenada à pena de 03 anos de reclusão. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (Relatora Min. LAURITA VAZ, DJe 8/6/2012). Tema 1.171 RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. 1. É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima, contudo, no Código Penal, o legislador classificou o tipo penal como delito contra o patrimônio. 2. A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo" (AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. - grifei). 4. Tese a ser fixada: a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena. 5. Recurso especial provido para restabelecer a pena privativa de liberdade fixada na condenação (Relator Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 18/12/2023). Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de, no aspecto, negar seguimento ao recurso constitucional, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que tange à alegada violação do artigo 240 do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Das provas conclui-se que havia justa causa para a ação dos policiais. E havia situação de urgência que justificava a medida sem ordem judicial” (ID. 48704415), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029